Tribunal: TJSP
Processo: 2227832-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227832-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirangi, em que é agravante DEVONES DE
CARVALHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogando o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227832-29.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4801 - Pirangi
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227832-29.2019.8.26.0000
Agravante: Devones de Carvalho
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Pirangi
Juíza: Joanna Palmieri Abdallah
Voto no 4801
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Recurso contra
decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao
embargante, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos
apresentados não comprovam a incapacidade financeira. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davones de
Carvalho contra a r. decisão interlocutória que, nos embargos à execução promovida por
Banco do Brasil S/A, indeferiu pedido de benefício de justiça gratuita. Sustenta o
embargante, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e reforma da decisão agravada, para
que seja concedida a gratuidade a seu favor.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2odo Código de Processo Civil (fls. 20), vindo o mesmo a
peticionar e juntar documentação (fls. 27/41).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso (fls.
23/25).
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227832-29.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4801 - Pirangi
3
O recurso não comporta provimento.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
Por certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
Na hipótese, a declaração do imposto de renda do agravante,
entregue à Receita Federal, relativa ao exercício de 2019, indica patrimônio incompatível
com o benefício pretendido (fls. 32/41). É pessoa abastada, considerada a imensa maioria
da população brasileira, e por isso tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais. É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade para o
deferimento da gratuidade pretendida, todavia, inaceitável falar-se em pobreza ou
hipossuficiência no caso concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado o
efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator